Tribunal: TJMT
Processo: 1034175-62.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034175-62.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 08.509.491/0001-02 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 08.509.491/0001-02 (RECORRIDO), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA –
EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTODE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É defeso à administração pública
condicionar a emissão do auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo (ISSQN), por constituir sanção política, cuja imposição é vedada, nos termos das Súmulas n.º 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.

2. Ordem concedida. Sentença ratificada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, impetrado por
MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA,
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, concedeu a ordem vindicada, nos seguintes termos (ID. 172862758):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
MG CONTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA-EPP
contra ato indigitado coator da lavra do
SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que expeça o “Habite-se” do imóvel registrado sob a matrícula nº 111.586, do 5º Serviço Notarial e Registral de imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, localizado no Lote 14 da Quadra 12, no loteamento denominado “
Chácara São José
”, independentemente do pagamento do ISSQN.

Aduz, em síntese, que é uma empresa incorporadora que constrói em terreno próprio e com o capital próprio, não realizando atividade de administração, empreitada ou sub-empreitada para terceiros.

Assevera que a construção foi efetivada com recurso próprio da empresa e não com alienação das unidades realizada antes do término da obra, sendo que, até a presente data o imóvel não fora sequer comercializado, sendo uma incorporação direta, por sua conta e risco, realizando venda de unidades autônomas após a total conclusão da obra com um preço global, de modo que não existe previsão para a incidência do ISS.

Relata que, ao realizar o requerimento do “Habite-se” do imóvel em questão, o fiscal responsável pelo aferimento de recolhimento do tributo desconsiderou que este não incidiria no caso concreto, condicionando a expedição do referido documento ao prévio recolhimento do ISSQN.

Pontua que a hipótese dos autos não acarreta na incidência tributária do aludido imposto e que tal prática consiste em evidente manipulação da legislação, com abuso de poder e de forma
manu militari
para compelir ao recolhimento de tributos, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

A medida liminar foi deferida (ID nº 67331833).

O Município de Cuiabá manifestou-se nos autos (ID nº 94309050).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 95434455).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante que seja determinado à autoridade Impetrada que expeça o “Habite-se” do imóvel registrado sob a matrícula nº 111.586, do 5º Serviço Notarial e Registral de imóveis da Comarca de Cuiabá
/
MT, localizado no Lote
14
da Quadra
12
, no loteamento denominado
“
Chácara São José
”
, independentemente do pagamento do ISSQN.

O cerne da questão posta em litígio consiste em apurar e dirimir acerca da legalidade do condicionamento da expedição do “Habite-se” ao pagamento dos débitos junto à Fazenda Pública Municipal.

É cediço que a expedição de “Habite-se” é um ato vinculado do poder público, onde, uma vez preenchidos os requisitos da lei, não lhe confere discricionariedade para negar a emissão do auto de conclusão total da construção, porquanto constitui direito público subjetivo do particular.

Em detida análise do escorço fático e da malha documental acostada aos autos, denota-se que o terreno pertence à Impetrante, consoante faz prova o Registro de Imóveis emitido pelo 5º Serviço Notarial e Registral da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT (ID nº 66745649).

Da mesma forma, a documentação nos leva a crer que a edificação sobre a qual está sendo imposto o recolhimento do ISSQN foi realizada por agentes vinculados à municipalidade, conforme decisão administrativa e Documento de Arrecadação Municipal – DAM acostados (ID nº 66745687 e 66745689).

Não há que se olvidar que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos Municípios, consoante previsão do art. 156, III da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei Complementar nº 116/2003, somente será devido em contrapartida de desenvolvimento de atividade economicamente apreciável, produtiva de utilidade para outrem, sem subordinação, não sendo o mesmo contemplado pelo trabalho realizado para “si próprio”, desprovido de conteúdo econômico.

Com efeito, não há que se falar na incidência do ISSQN diante de casos como o presente, cuja construção foi realizada pelo próprio dono do terreno e por seus funcionários, o que descaracteriza o fato gerador do aludido imposto.

A propósito, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou nestes exatos termos, em caso análogo e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme se verifica da ementa que ora se transcreve,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - DISCUSSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DO ISS – IMÓVEIS CONSTRUÍDOS PELO INCORPORADOR EM TERRENO PRÓPRIO POR SUA CONTA E RISCO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA – ISS – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – RECURSO IMPROVIDO. Se a sentença enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia em julgamento, não há que se falar em nulidade da sentença. A incorporadora que constrói em terreno próprio, por sua conta e risco, realizando a locação das unidades autônomas, não está sujeita ao pagamento do ISS, por se tratar de incorporação direta, que não presta serviço de “construção civil” a adquirente, mas para si próprio, já que o alvo desse imposto é atividade humana prestada em favor de terceiros como fim ou objeto.
”.

(Ap, 43052/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/04/2013, Data da publicação no DJE 16/04/2013).

A seu turno, é sabido que o auto de conclusão de imóvel (“Habite-se”) é exigido com o escopo de garantir a liberação para o funcionamento deste, enquanto o ISSQN corresponde ao pagamento de tributo sobre os serviços prestados, assim no próprio fato gerador do tributo ressai a disparidade entre um e outro, inexistindo motivo para a vinculação entre ambos.

Em outras palavras, trata-se de ato vinculado do poder público, onde, uma vez preenchidos os requisitos da lei, não lhe dá discricionariedade para negar a emissão do auto, porquanto, constitui direito público subjetivo do particular.

Sendo assim, é inaceitável condicionar a expedição do respectivo documento ao recolhimento prévio do tributo com a base de cálculo apresentada pela fiscalização, tendo em vista que tal imposição consiste em meio coercitivo para forçar o contribuinte a pagar o imposto, ao passo que existentes eventuais débitos cumprirá à municipalidade proceder na sua cobrança, observada a via adequada.

Por oportuno, cabe ressaltar que o art. 5º, LIV da Constituição Federal é expresso no sentido de inviabilizar cobranças coercitivas realizadas pela Administração Pública, posto que suas disposições sejam assaz cristalinas no sentido de vedar a privação dos bens de qualquer pessoa sem a observância do princípio do devido processo legal.

Com efeito, a vinculação procedida, conforme bem asseverou a Parte Autora, é incompatível com a norma hipotética fundamental. Isso porque, conferir-se-á ao Fisco uma prerrogativa que desequilibra enormemente a relação jurídica em relação ao contribuinte, privando este de exercer qualquer meio de defesa num devido processo legal.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, aliás, já se fixou no sentido da ilegalidade desta vinculação, conforme se vê dos julgados que a seguir destaco, em suas respectivas ementas:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – RECUSA DE FORNECIMENTO DO HABITE-SE (AUTO DE CONCLUSÃO) – CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ISS) – ILEGALIDADE – COBRANÇA POR MEIO JUDICIAL PRÓPRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – DECISUM RATIFICADO. Configura-se ilegal o ato da Administração Pública que condiciona o fornecimento do habite-se – auto de conclusão – ao pagamento de eventuais débitos tributários (ISS), tendo em vista a existência de meios ordinários próprios para a cobrança, possibilitando ao contribuinte o questionamento desta.
”.

(ReeNec, 111772/2009, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/03/2010, Data da publicação no DJE 19/03/2010).

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA.
A Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas nºs 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal
.
”.

(Apelação/Reexame Necessário, 125755/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/08/2014, Data da publicação no DJE 04/09/2014) – Destacamos.

Daí porque se impõe a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade Impetrada que expeça o “Habite-se” do imóvel registrado sob a matrícula nº 111.586, do 5º Serviço Notarial e Registral de imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, localizado no Lote 14 da Quadra 12, no loteamento denominado “Chácara São José”, independentemente do pagamento do ISSQN, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
.”

Sem recurso voluntário interposto pelas partes, o processo foi encaminhado para este Sodalício, para o reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, recomenda a ratificação da sentença (ID. 17891155).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, impetrado por
MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA,
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, concedeu a ordem vindicada, para
“(...)
determinar à autoridade Impetrada que expeça o “Habite-se” do imóvel registrado sob a matrícula nº 111.586, do 5º Serviço Notarial e Registral de imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, localizado no Lote 14 da Quadra 12, no loteamento denominado “Chácara São José”, independentemente do pagamento do ISSQN
”
.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora, qual seja,
MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA
, impetrou a presente ação mandamental, contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT,

objetivando, no mérito, a concessão da segurança no sentido de determinar à autoridade impetrada que expeça o “Habite-se” do imóvel registrado sob a matrícula nº 111.586, do 5º Serviço Notarial e Registral de imóveis da Comarca de Cuiabá, MT, localizado no Lote 14 da Quadra 12, no loteamento denominado “
Chácara São José
”, independentemente do pagamento do ISSQN
.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 172862738), todavia, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança (ID. 172862757).

Sem recurso voluntário interposto pelas partes, o processo foi encaminhado para este Sodalício, para o reexame necessário, nos termos do
art. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/2009.

A questão, portanto, cinge-se em analisar se a exigência de regularização de pendências tributárias para a expedição do “habite-se” em favor da parte impetrante fere o seu direito líquido e certo.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema em análise, mister se faz consignar que o Supremo Tribunal Federal considera inválidas as sanções políticas, entendidas como sendo aquelas restrições não razoáveis, ou desproporcionais, ao exercício de atividade econômica ou profissional lícita, empregadas para induzir ou coagir o contribuinte ao pagamento de tributos.

Em pronunciamento a respeito de matéria semelhante, a Suprema Corte (RE n.º 374981/RS, DJe 8.4.2005) proclamou a inadmissibilidade da utilização, pelo Poder Público, de meios gravosos e indiretos de coerção estatal, destinados a compelir o contribuinte inadimplente a quitar os débitos tributários, já que há meios próprios para a cobrança. Confira-se:

“
SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS
70
,
323
E
547
DO STF). RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA. LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO "SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW". IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 - RTJ 173/807-808 - RTJ 178/22-24). O PODER DE TRIBUTAR - QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO
TEXTO CONSTITUCIONAL
, INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE - "NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR" (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 34/132). A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE. A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO "ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE". DOUTRINA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

(STF - RE: 374981 RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 28/03/2005, Data de Publicação: DJ 08/04/2005 PP-00082)
”.

O Superior Tribunal de Justiça, também, segue esse posicionamento, vejamos:

“TRIBUTÁRIO – CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA – SÓCIOS – DÉBITOS – INSCRIÇÃO ESTADUAL – INDEFERIMENTO – ILEGALIDADE. 1. É ilegal o indeferimento da inscrição estadual da empresa, pois seus sócios fazem parte o quadro societário de outras pessoas jurídicas, que possuem débito com o Fisco. 2. Não é cabível a imposição de sanções administrativas indiretas como forma coativa de cobrança de tributos, enquanto não esgotadas as vias ordinárias, das quais deve se valer o Fisco para a obtenção do seu crédito. 3. O Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas 70, 323 e 547, com o objetivo de impedir que a autoridade administrativa, a pretexto de obrigar o contribuinte a cumprir suas obrigações tributárias, inviabilize a atividade por ele desenvolvida, em obediência ao princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica (nesse sentido: RE 106.759/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU 18.10.1985).
Recurso
ordinário provido. (STJ, RMS n. 23116/SE, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 25-6-2007)”.

Assim, o comportamento da Municipalidade configura sanção política, uma vez que impõe limitação à atividade do contribuinte como forma indireta para receber o tributo, cerceando sua liberdade de exercê-la licitamente, o que contraria o disposto nos artigos 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição da Republica, bem como as Súmulas n.º 70, 323 e 547, do STF,
senão vejamos:

“
Súmula 70
: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”.

Súmula 323
: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Súmula 547
: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

A propósito, segue jurisprudência deste Sodalício em casos análogos:

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTODE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. “Manifesta é a ilegalidade na exigência de prévio recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente na execução da obra como requisito indispensável para expedição de “Habite-se”, porque não é admissível a utilização de meio coercitivo para cobrança de tributos.” (N.U 1060033-66.2019.8.11.0041, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 27/06/2021) 2. Sentença ratificada em remessa necessária.

(TJ-MT 10264809120208110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/11/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “HABITE -SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTODE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA. A Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas nºs 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.

(TJ-MT 10091537020198110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/05/2022)”.

“E M E N T A AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE – EXIGÊNCIA PRÉVIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO – ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. Manifesta é a ilegalidade na exigência de prévia de recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente na execução da obra como requisito indispensável para expedição de “Habite-se”, porque não é admissível a utilização de meio coercitivo para cobrança de tributos. 2. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGR: 10037313820228110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2023)”.

Logo, verifica-se que a sentença sob reexame foi proferida em perfeita sintonia com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
RATIFICO
a sentença de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024